Tribunal: STF
Processo: RE 79795
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
EXPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO, DESDE QUE FLUIU MAIS DE UM ANO. DECISÃO QUE SE CASA COM
O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.